Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. ISENÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS PARA CONSELHEIROS. ALTERAÇÃO NA CONVENÇÃO. QUÓRUM QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, a sentença acolheu, em parte, o pedido formulado pelos autores/recorridos, para “DECLARAR A NULIDADE do item 5.5 da Assembleia Geral Ordinária do dia 07/02/2021 e do item 6 da Assembleia Geral Extraordinária do dia 23/05/2021, especificamente no que tange à aprovação de "isenção" de cobrança de taxa condominial para os conselheiros requeridos, bem como para DETERMINAR a realização de revisão orçamentária em que está prevista a isenção da cobrança em questão, que deverá ocorrer na forma prevista na Convenção de Condomínio, sem prejuízo de realização de nova assembleia para tal fim”.
2. Os requeridos, ora recorrentes, insurgem-se ao argumento de que não há necessidade de quórum especializado para deliberar sobre a isenção de taxas condominiais aos conselheiros, por se tratar de previsão orçamentária para o biênio de 2021/2022. Acrescentam que tal proposta foi aprovada por unanimidade. Em contrarrazões, os recorridos afirmam que a convenção não permite a remuneração para os conselheiros.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32096042). Contrarrazões apresentadas (ID 32096052).
4. A controvérsia recursal cinge-se à anulação de assembleia na qual foi aprovada a isenção de pagamento de taxas condominiais pelos conselheiros. Prescreve o art. 1.352 do Código Civil: "salvo quando exigido quorum especial, as deliberações da assembleia serão tomadas, em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais". De outra banda, a Convenção do Condomínio, em seu art. 62 prescreve que “Os cargos de conselheiro não serão remunerados”. Mas, na assembleia impugnada, foi aprovada a isenção de pagamento de taxas condominiais pelos conselheiros.
5. Com efeito, a despeito de se tratar de isenção de pagamento de taxas condominiais, o que se observa é que tal benefício configura pagamento pelos serviços prestados, o que depende de alteração da Convenção que veda a remuneração aos conselheiros. Nesse passo, revela-se imprescindível a adoção das providências tocantes à alteração da convenção, conforme disposto no art. 1351 do Código Civil: "a alteração de convenção depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos."
6. No caso dos autos, conforme consignado na sentença impugnada, a referida "isenção" é uma espécie de remuneração, pois trata-se de uma contrapartida ao serviço prestado. E, tendo em vista que não se observou o quórum especial, são nulas as disposições específicas das referidas assembleias (ordinária e extraordinária de 07/02 e de 23/05/2021), em que a isenção foi aprovada como mero item da previsão orçamentária e, posteriormente, mantida pelos condôminos. Portanto, não foi observado o quórum mínimo para alteração da Convenção, decorrendo disso sua irregularidade, inábil a produzir os efeitos pretendidos. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.